Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712088-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 35136556. À agravada para manifestar-se acerca do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR